Tribunal: STF
Processo: ARE 1463599
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 173):



    “ADMINISTRATIVO. ANISTIA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS PREVISTOS EM PORTARIA ANISTIADORA. FALECIMENTO DA PARTE IMPETRANTE APÓS A IMPETRAÇÃO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. VIABILIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    I - Trata-se mandado de segurança, com pedido liminar, visando seja reconhecida a violação do devido processo legal, para a anulação do procedimento administrativo de revisão da anistia concedida com fundamento em Portaria do Ministério da Aeronáutica. A segurança foi concedida para reconhecer direito líquido e certo do impetrante anistiado ao recebimento de valores retroativos, em face da comprovação de ter havido previsão orçamentária específica e do transcurso do prazo, constante do art. 12, § 4º, da Lei n. 10.559/2002, sem que haja o pagamento da aludida reparação econômica, prevista na portaria anistiadora. 



    II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. 



    III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) 



    IV - Com efeito, a matéria a qual parte embargante alega omissão foi devidamente tratada no decisum, conforme o seguinte trecho: "[...] Quanto à ilegitimidade ativa ad causam, "o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os valores retroativos relacionados à reparação econômica devida em virtude da concessão de anistia política têm caráter indenizatório, ingressando na esfera patrimonial do espólio após o óbito do anistiado". Segundo a jurisprudência desta Corte, compete ao impetrante carrear aos autos os documentos que comprovam que foi nomeado como inventariante para defender os interesses do espólio, ou, na hipótese de encerramento do processo de inventário, que lhe foi transmitido o direito à integralidade dos valores que seriam devidos ao anistiado político a título de efeitos retroativos de reparação econômica, com a exclusão dos demais herdeiros". [...]" 



    V - No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. 



    VI - Embargos de declaração rejeitados.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pela UNIÃO (Docs. 158, e 179), foram ambos rejeitados (Docs. 172 e 191).



    No apelo extremo (Doc. 198), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, a UNIÃO aponta violação ao art. 5º, LXIX, da CF/1988 e ao art. 8º do ADCT.



    Em suas razões, a recorrente a impossibilidade de sucessão processual em ação de caráter personalíssimo, no caso, execução em Mandado de Segurança cujo impetrante veio a óbito antes do trânsito em julgado da ação (fl. 5, Doc. 198).



    Aduz, ainda, que o STF “possui firme jurisprudência no sentido de que o falecimento no curso do Mandado de Segurança, mesmo quando aparentemente regular, indica o fim do processo sem julgamento de mérito por ausência de requisito formal para prosseguimento do feito: RE 1.350.676/DF, relator Min. Roberto Barroso, julgado em 09/12/2021” (fl. 5, Doc. 198).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para extinguir o processo sem julgamento do mérito.



    O Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo Juízo de origem, ao fundamento de que o acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do STF (Doc. 212).



    No Agravo, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido contraria a farta jurisprudência desta CORTE (Doc. 218).



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 198):



    “No caso em tela, a existência de repercussão geral salta esmo aos olhos. Fácil a constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, os interesses das partes do processo.



    Com efeito, uma das bases sobre as quais assenta o poder da Administração Pública e, precisamente, a administração dos serviços da Justiça consiste na obediências às determinações legais, sob pena de se criar o estímulo para a anarquia e a insurreição, das quais, evidentemente, nenhum poder, nenhuma instituição, nenhum princípio e nenhuma pessoa estarão a salvo.



    Ao estabelecer a obrigatoriedade de a União promover pagamentos previstos em portaria de anistia, sem que haja legitimidade para o recebimento através da via eleita, há evidente repercussão geral no âmbito das finanças públicas do Estado Federal Brasileiro.



    Em verdade, a publicidade e a repercussão jurídica dos atos de provimento principalmente de órgãos do Poder Judiciário, estão a exigir da administração os maiores cuidados para resguardar a legalidade da função pública. As dificuldades e as perplexidades determinadas pelo provimento abusivo e ilegal, exigem uma pronta resposta como providência de resguardo e dignidade da prestação de serviço judicial e da boa-fé que deve revestir a prática dos atos administrativos em geral.



    Frente a essa consideração, impõem-se a intervenção do Supremo Tribunal Federal, a fim de dar a palavra definitiva a respeito das questões constitucionais que envolvem esta causa, que, por evidente, repercute na esfera geral da República, nos aspectos sociais, econômicos e políticos.



    Não se vislumbra, aqui, apenas os efeitos oriundos do caso concreto, mas todos os desdobramentos que poderão advir a partir da manutenção da decisão proferida pela Corte Superior de Justiça, porque muitos outros cidadãos que estiverem em situação idêntica poderão acorrer a juízo pleiteando a mesma tutela jurisdicional.



    Por esta razão, resta comprovado, em poucas linhas, a existência de questões relevantes, do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão reconheceu a repercussão geral e deu provimento a recurso extraordinário da União em caso idêntico (RE 1.350,676/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 09/12/2021. Vejamos (destaques intencionais):



    […]



    Destarte, requer a União, em preliminar, que este Supremo Tribunal Federal conheça do recurso extraordinário haja vista a verificação de que a questão constitucional nele versada oferece repercussão geral, nos exatos termos da lei.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem concluiu que é possível a habilitação dos sucessores em sede de mandado de segurança que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante anistiado ao recebimento de valores retroativos (fl. 5, Doc. 173).



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE pela possibilidade de habilitação de herdeiros para recebimento de verba de natureza indenizatória decorrente de anistia política. Vejam-se os seguintes precedentes a seguir citados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1384621-AgR-Segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/2023)



    “ANISTIA – REPARAÇÃO ECONÔMICA – VALORES RETROATIVOS – NATUREZA INDENIZATÓRIA – HERDEIRO. Direito decorrente de anistia transmite-se aos herdeiros.” (RMS 31.959-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2021) 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistiado político. Valores retroativos de reparação econômica. Legitimidade ativa. Cônjuge Supérstite. 



    1. Diferentemente das prestações mensais, os valores retroativos decorrentes de reparação econômica aos anistiados políticos têm caráter indenizatório e, por isso, compõem a esfera patrimonial do espólio.



    2. Ilegitimidade ativa da viúva do anistiado político quando não comprovada a sua condição de inventariante ou, se encerrado o processo de inventário, que lhe fora transmitido em partilha o direito aos valores pleiteados.



    3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (RMS 35.495-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 19/6/2018)



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. VALORES QUE DEVERIAM TER INGRESSADO NO PATRIMÔNIO DO ANISTIADO POLÍTICO ANTES DE SUA MORTE, POR ISSO SUJEITOS À SUCESSÃO HEREDITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA PRETENSÃO MENSAL DECORRENTE DA QUALIDADE DE DEPENDENTE ECONÔMICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO À SUCESSÃO HEREDITÁRIA RELATIVAMENTE AOS ATRASADOS FIXADOS NA PORTARIA DE ANISTIA POLÍTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 34.252AgR, Redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 20/3/2017) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente